Tribunal: TJBA
Processo: 8000610-36.2019.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000610-36.2019.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:

APELADO: LUCELIA RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCIO TOMAZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 012/2011. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO COMPROVADO. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de São Desidério contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional horizontal para a Classe G, bem como ao pagamento de 2 (dois) triênios, com efeitos financeiros retroativos ao requerimento administrativo protocolado em 25/09/2018. A autora, professora da rede municipal desde 16/03/1998, fundamentou seus pedidos na Lei Municipal nº 012/2011. O juízo de origem acolheu integralmente a pretensão, fixando atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, e SELIC a partir de 09/12/2021.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a servidora preenche os requisitos legais para a aquisição da progressão funcional horizontal e do adicional por tempo de serviço, bem como a possibilidade de cumulação dos benefícios e a legalidade da retroatividade dos efeitos financeiros à data do requerimento administrativo.

III. Razões de decidir
3. A progressão funcional horizontal, prevista no art. 39 da Lei Municipal nº 012/2011, baseia-se no tempo de efetivo exercício no magistério, não distinguindo o nível de escolaridade para contagem do tempo.
4. A servidora, com mais de 20 anos de efetivo exercício à época do requerimento administrativo, preenchia o requisito temporal para progressão até a Classe G, não havendo amparo legal à tese municipal de que a contagem somente se iniciaria após mudança de nível acadêmico.
5. O interstício de 36 meses previsto no art. 78, I, da Lei Municipal nº 012/2011 aplica-se exclusivamente à progressão vertical, não alcançando a progressão horizontal.
6. O adicional por tempo de serviço (triênio), disciplinado no art. 121 da Lei Municipal nº 012/2011, possui concessão automática e independe de ato discricionário, sendo devido a cada triênio completado.
7. A cumulação entre progressão funcional horizontal e triênio é juridicamente possível, por possuírem naturezas distintas e fatos geradores diversos, inexistindo afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.
8. Os valores retroativos são devidos desde o requerimento administrativo, aplicando-se a atualização monetária pelo IPCA-E e juros conforme índice da poupança até 08/12/2021, incidindo, após essa data, a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8000610-36.2019.8.05.0231, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO
e, como Apelada,
LUCÉLIA RODRIGUES DE SOUZA.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora